Tribunal: STF
Processo: PSV 19
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2014-10-15
Data de publicação: 2014-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 48877/2014-STF
    Trata-se de pedido formulado pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social – ANASPS para ingresso neste feito na condição de amicus curiae.
    É o relatório necessário.
    Decido.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta, conforme se observa do julgamento da ADI 4.071-AgR/DF, de relatoria do Ministro Menezes Direito, cujo acórdão foi assim ementado:
     “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual 'a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator'. 3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Como se observa à fl. 317 dos autos, a informação de pauta do presente feito foi publicada no DJE de 10/10/2014. O pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae, todavia, só foi formalizado em 15/10/2014.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2014.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente
Documento assinado digitalmente